Tribunal: STF
Processo: HC 218501
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em favor de Igor Gustavo de Jesus Gomes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem liminarmente nos autos do HC 734.078/ SP.



    Colho da decisão impugnada:



          “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de IGOR GUSTAVO DE JESUS GOMES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Execução Penal n. 0000285- 50.2022.8.26.0154). 



    Consta dos autos ter o Juízo das Execuções Penais indeferido o pleito de afastamento da equiparação à hediondez do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Irresignada, a defesa ingressou com recurso, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao agravo em execução, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 453):



     AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM A INCIDÊNCIA DA CAUSA MITIGADORA – CRIME QUE CONTINUA ASSEMELHADO AOS HEDIONDOS – PRECEDENTES CITADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.



     Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o art. 19 da Lei n. 13.964/2019 revogou o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990. Conclui que, em razão de lei posterior mais benéfica, o crime de tráfico de drogas não pode ser equiparado a hediondo para fins de progressão de regime. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a retificação da guia de execução quanto ao requisito objetivo para a progressão de regime do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



     Indeferida a liminar (e-STJ fls. 465/466), e prestadas as informações (e-STJ fls. 473/487 e 490/503), manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (e-STJ fls. 505/508).” (eDOC 4)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) não pode ser mais considerado como equiparado a hediondo, de modo que a progressão de regime ocorrerá na fração de um sexto.



    Requer liminarmente e no mérito a retificação do cálculo da sanção para a progressão de regime. (eDOC 1)



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Cumpre esclarecer que a equiparação do delito de tráfico de entorpecente a crime hediondo encontra respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII: “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Ainda assim, é importante assentar que os limites e as regras dessa equiparação, em termos de mandado de criminalização, devem ser estabelecidos pelo legislador, não podendo ser objeto de aplicação analógica pelo intérprete ou pela autoridade judicial. 



    Nessa linha, o art. 2º, caput, da Lei 8.072/90, conferiu o mesmo tratamento de crime hediondo ao crime de tráfico de drogas, ao estabelecer as mesmas regras no que se refere à insuscetibilidade de anistia, graça, indulto ou fiança. 



    Da mesma forma, o §1º do supra mencionado art. 2º também estatuiu a pena pelo crime de tráfico em regime inicialmente fechado, de maneira semelhante ao que ocorre com os demais delitos hediondos. 



    A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que foi incluído na norma por intermédio da Lei n. 13.964/2019, e deixou claro o objetivo legislativo de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Observe-se o teor do texto da lei:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.



    No que se refere à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 118.533/MS, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário concluiu que " o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos " (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16.9.2016).



    Ao julgar a situação específica das alterações promovidas pelo pacote anticrime, a jurisprudência das duas Turmas desta Corte tem mantido o entendimento da hediondez do delito de tráfico de entorpecentes previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (HC 215.771 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 215.104 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 214.741, decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Rosa Weber).



    Assim, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o qual encontra amparo nas regras acima estabelecidas pelo legislador, as quais já foram inclusive corroboradas pela jurisprudência desta Corte. 



    É certo que há inúmeros casos de pequenos traficantes ou mulas que são punidos com pena elevada, circunstância esta que é agravada pela aplicação do regime mais gravoso dos crimes hediondos. 



    Contudo, entendo que tais situações decorrem de uma não aplicação a tais casos da figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), o que deve ser objeto de correção pelas vias próprias, e não por intermédio de uma medida de compensação em desacordo com as regras criadas pelo Poder Legislativo. 



    Em suma, concluo que não houve a alegada exclusão da hediondez do delito de tráfico de drogas, na sua modalidade comum (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), a partir das alterações promovidas pelo pacote anticrime. 



    Deste modo, a progressão no presente caso ocorrerá com o cumprimento de ao menos quarenta por cento da pena privativa de liberdade, ao passo que nos casos de réu reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de sessenta por cento da pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente